Tribunal: TJPA
Processo: 0809477-76.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809477-76.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GLEIDSON SANTOS BARATA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0809477-76.2025.814.0000.

REQUERENTE: GLEIDSON SANTOS BARATA.

ADVOGADO:
ITALO DA SILVA NASCIMENTO, OAB/GO Nº 57.140.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.0000890-37.2012.814.0006.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI,

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI (ART. 621, I, CPP). PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA (SÚMULA 17/TJPA). TESE DEFENSIVA DE
BIS IN IDEM
AFASTADA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PENA FINAL RECALCULADA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória para readequar a dosimetria da pena. A defesa sustenta a ocorrência de erro técnico e de manifesta contrariedade à lei, ao argumento de que: (i) a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime se deu com base em fundamentação genérica; e (ii) teria ocorrido
bis in idem
na aplicação da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a dosimetria da pena padece de manifesta ilegalidade, seja pela utilização de fundamentação genérica na análise das circunstâncias judiciais, seja pela ocorrência de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Revisão Criminal é a via adequada para corrigir erros técnicos evidentes e manifestas ilegalidades que resultem em sentença condenatória contrária à lei, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. A utilização de fundamentação genérica e com base em elementos inerentes ao tipo penal para negativar a vetorial da culpabilidade viola o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), conforme entendimento consolidado na
Súmula 17/TJPA
, devendo ser afastada.

5. Não se configura
bis in idem
quando o juízo sentenciante, embora mencione os antecedentes na primeira fase, aplica o aumento referente à condenação anterior apenas na segunda fase, a título de agravante da reincidência, pois não há dupla valoração do mesmo fato. Tese defensiva rejeitada neste ponto.

6. Constatada a ilegalidade parcial na primeira fase, impõe-se o redimensionamento da pena-base e, por consequência, da pena final.

IV. DISPOSITIVO.

7. Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente para redimensionar a pena do requerente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, § 2º, 59, 61, I, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 17; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0800179-60.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
GLEIDSON SANTOS BARATA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0000890-37.2012.8.14.0006.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de erro técnico na dosimetria, ao argumento de que: a) a pena-base foi fixada com base em fundamentação genérica para as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e b) teria ocorrido
bis in idem
, pois a mesma condenação fora usada para valorar negativamente os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 27703939).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, a pretensão merece
parcial acolhimento
.

A revisão criminal, embora medida excepcional, é a via adequada para sanar manifesta contrariedade ao texto da lei, como a que se verifica, em parte, na dosimetria da pena do requerente.

A defesa alega, primeiramente, que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação inidônea. Neste ponto, assiste-lhe parcial razão.

Quanto à
culpabilidade
, o juízo sentenciante a considerou elevada por apontar que o agente atuava de madrugada. Contudo, a mera menção ao horário, desacompanhada de qualquer elemento concreto que demonstre maior planejamento ou reprovabilidade da conduta, constitui fundamentação genérica e insuficiente para majorar a pena-base. Tal prática contraria o entendimento consolidado nesta Corte, conforme a
Súmula nº 17
:

"A simples alusão à gravidade do delito ou o recurso a expressões de caráter genérico não constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena-base."

Este também é o entendimento recente desta Egrégia Seção de Direito Penal, que, em caso análogo, decidiu pelo redimensionamento da pena por vício semelhante:

Ementa: Direito Penal. revisão criminal. Crimes de latrocínio tentado e roubo majorado.
Redimensionamento da pena. Fundamentação inidônea da sentença condenatória. Afastamento de circunstâncias judiciais com valoração genérica. Revisão Criminal Parcialmente Procedente
. (...)
A pena-base foi fixada com base em considerações genéricas e sem respaldo empírico quanto à culpabilidade
, personalidade e conduta social, impondo-se sua readequação.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0800179-60.2025.8.14.0000, Relatora: Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Trata-se, portanto, de flagrante contrariedade ao dever de motivação individualizada (art. 93, IX, da CF), justificando a excepcional intervenção desta Corte.

Por outro lado, no que tange às
circunstâncias do crime
, a fundamentação da sentença é robusta e idônea, baseada na
expressiva quantidade de droga apreendida (257 petecas)
, elemento que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é preponderante e justifica, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A segunda tese defensiva, de
ocorrência de
bis in idem
, deve ser rechaçada. Uma análise atenta da sentença revela que a magistrada, na primeira fase, fixou a pena-base em 6 (seis) anos, um aumento de 1 (um) ano que atribuiu à culpabilidade e às circunstâncias do crime. O aumento referente à condenação anterior foi aplicado de forma autônoma e exclusiva na segunda fase, a título de agravante da reincidência. Portanto, não houve dupla valoração do mesmo fato.

Assim, a única ilegalidade a ser sanada é a valoração inidônea da culpabilidade, o que impõe o redimensionamento da pena.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo ao novo cálculo, em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais.

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa da culpabilidade, mas mantida como desfavorável a vetorial das
circunstâncias do crime
(pela expressiva quantidade de droga), aplico a fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme orientação jurisprudencial. Assim, partindo da pena-mínima de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, acrescento 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias-multa. Fixo a nova pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a agravante da
reincidência
, aplicada na sentença com base em condenação definitiva, no mesmo patamar de aumento fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Para manter a proporcionalidade, acrescento 100 (cem) dias-multa. Assim, a pena intermediária fica estabelecida em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, torno a pena definitiva no patamar de
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, sendo a pena final superior a 4 anos e o réu reincidente, justifica-se a manutenção do
regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
e, reconhecendo a ilegalidade na valoração da culpabilidade, readequar a pena definitiva de
GLEIDSON SANTOS BARATA
para
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, mantidas as demais disposições da sentença.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025